Tribunal: STF
Processo: HC 267052
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. A defesa de Elias Grass Bandeira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.
(HC 1.048.453 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

• afastar o bis in idem na dosimetria da pena; 
• afastar a aplicação automática da fração máxima de 2/3 da majorante do emprego de arma de fogo, com redimensionamento da reprimenda; ou 
• fixar o regime inicial semiaberto, por ausência de fundamentação concreta idônea

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível  supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia;     HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).

Nesse contexto destaco os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (eDoc 2):

Para ambos, as básicas foram distanciadas 01 ano do piso normativo, conferidas notas pejorativas à culpabilidade - "merece especial reprovabilidade, considerando-se aqui o concurso de agentes, que certamente reduziu as chances de defesa do ofendido" - e circunstâncias - "negativas, eis que além da grave ameaça exercida com arma, houve emprego de violência real contra o ofendido" - o que inexige retoque. 
De fato, quando do reconhecimento de duas causas especiais de aumento de pena, possível que a de maior repercussão incida na etapa terciária, a remanescente, em atenção ao postulado da proporcionalidade, permitindo distanciamento da pena-base de seu patamar mínimo, também o fato de, para além do emprego de grave ameaça, ter-se registrado violência real contra a vítima, os réus com esta travando luta corporal e inclusive golpeando-a com a coronha do artefato bélico que um deles carregava, tudo a demonstrar, pois, não só circunstâncias que desbordaram do ordinário, mas, ainda, juízo de reprovação que extrapolaram o que comumente se observa em casos análogos, pelo que não há falar em arrefecimento, o montante inclusive atendendo iterativa jurisprudência do E. STJ. 
Na fase intermediária, sem agravantes ou atenuantes para o réu SÉRGIO, reconhecida, contudo, a reincidência para o corréu ELIAS (processo nº 001/2. 14.0050614-8, com extinção ou cumprimento da pena em 13-02-2020, AP 448.3), pelo que a carcerária foi acrescida da 06 meses, patamar inferior ao parâmetro de 1 /6 usualmente empregado pelo referido Tribunal Superior, no que beneficiado o réu, atingindo as provisórias 05 anos de reclusão e 05 anos e 06 meses de reclusão, respectivamente. 
Não havendo atenuantes, tampouco minorantes, apenas incidindo a majorante pelo emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 assim definida por lei, pelo que impossível alterá-la sob pena de ofensa ao postulado da legalidade, as definitivas perfizeram 08 anos e 04 meses de reclusão no regime inicial semiaberto ao réu SÉRGIO e 09 anos e 02 meses de reclusão no regime inicial fechado ao corréu ELIAS, considerado o tempo de prisão cautelar adimplido até a prolação da sentença.
[...]
a) quanto à primeira fase de fixação da reprimenda, não há o alegado bis in idem, pois as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento pacificado de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018) – (AgRg no HC n. 933.614/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025); 
b) quanto à reincidência, não há falar em condenação antiga, na medida em que a extinção da pena do delito anterior, transitado em julgado em 2016, ocorreu em 13/2/2020, e o delito ora em discussão foi cometido em 12/8/2020, o que afasta o transcurso do quinquídio legal, previsto no art. 64, I, do Código Penal; e 
c) quanto à causa de aumento de pena, pelo reconhecimento do uso de arma de fogo, foi corretamente fixada a fração de 2/3, quantum fixo previsto no inciso I do § 2ºA do art. 157 do Código Penal. 
Nesse contexto, inalterada a pena, fixada em quantum superior a 8 anos de reclusão, fica prejudicada a análise do pedido de alteração do regime de cumprimento da pena, uma vez que em conformidade com o art. 33, § 2º, a, do Código Penal.

Desse modo, presente fundamentação idônea na realização da dosimetria da pena, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via. 

Nesse contexto, no sentido da impossibilidade de revisão dos critérios utilizados para majorar a pena-base, vejamos os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.
II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.
[...]
IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade.
V - Ordem denegada.
(HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido.
1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.
[...]
4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.
(RHC 135.524, ministro Dias Toffoli - grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente